Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Adimplemento substancial e abusividade dos juros. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que confirmou a liminar de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.
2. A parte ré apelante alegou adimplemento substancial e a cobrança de juros abusivos, com pedido de reforma da sentença.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia; (ii) saber se houve cobrança abusiva de juros remuneratórios.
III. Razões de decidir
4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969.
5. A consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário independe da quantidade de parcelas pagas, bastando a comprovação da mora.
6. A discussão de cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão exige a purgação da mora.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 2o ao 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014. TJDFT, Acórdão 2013414, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2012909, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025.